Tribunal: TJSP
Processo: 0002855-79.2014.8.26.0480
Classe: Apelação Criminal / Quadrilha ou Bando
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2022-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, QUADRILHA OU BANDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS EVILAZE, FLÁVIO, SIDNEI E VALMIR COMO INCURSOS, TAMBÉM, NOS ARTIGOS 317, § 1o E 333, PARÁGRAFO ÚNICO AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA, ESTELIONATO, QUADRILHA OU BANDO, LAVAGEM DE DINHEIRO E CORRUPÇÃO ATIVA E PASSIVA.
APELO DO ÓRGÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DOS RÉUS EVILAZE, FLÁVIO, SIDNEI E VALMIR COMO INCURSOS, TAMBÉM, NOS ARTIGOS 317, § 1o E 333, PARÁGRAFO ÚNICO AMBOS DO CÓDIGO PENAL, EM CONCURSO MATERIAL DE DELITOS, NOS EXATOS TERMOS DA DENÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO DE PROVAS INSUFICIENTES - FATOS DESCRITOS DEMONSTRAM A COBRANÇA DA DÍVIDA, MAS NÃO HÁ PROVAS DE QUE VANTAGEM OU PROMESSA DE VANTAGEM INDEVIDAS TENHAM SIDO FEITAS OU ACEITAS POR QUAISQUER DOS RÉUS IMPUTADOS.
APELO DA DEFESA- PRELIMINARES - RECONHECIMENTO DA NULIDADE EM RELAÇÃO A COMPETÊNCIA DO JUÍZO – INOCORRÊNCIA - NO CONCURSO DE JURISDIÇÕES COMUNS, PREVALECE AQUELA EM QUE FOI PRATICADA A INFRAÇÃO, A QUE SE COMINA PENA MAIS GRAVE. PRESCRIÇÃO SUSCITADA POR EDVALDO - INOCORRÊNCIA – LAPSOS TEMPORAIS NÃO ATINGIDOS. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO AO RÉU JEFERSON – OCORRÊNCIA – ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DA PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA, CONSIDERANDO A PENA APLICADA E A MENORIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA EM RELAÇÃO AO INDEFERIMENTO DE ACESSO AS MÍDIAS RELACIONADAS A INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO AO ACESSO AS MÍDIAS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA – DESCABIMENTO – RÉU QUE SE DEFENDE DOS FATOS NARRADOS NA DENÚNCIA E NÃO DA CAPITULAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – INOCORRÊNCIA – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. AUTORIA COMPROVADA PELA PROVA ORAL, DOCUMENTAL E PERICIAL, ESPECIALMENTE, PELA PALAVRA DAS VÍTIMAS E DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS.. PENAS E REGIMES BEM DOSADOS. ACOLHIMENTO DA ALEGAÇÃO DE ULTRATIVIDADE DA NORMAL PENAL. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. CORRETO O REGIME APLICADO. CONDENAÇÕES MANTIDAS. RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DE JEFFERSON. RECURSO DO ÓRGÃO MINISTERIAL E DA DEFESA DESPROVIDOS, EXCETO DOS RÉUS CARLOS, DANILO, FLAVIO E VALMIR QUE FOI PARCIALMENTE PROVIDO.